Tribunal: TJMT
Processo: 0027665-23.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELANTE(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTERIO PUBLICO

APELADO(S):

JOSÉ GERALDO RIVA
MINISTERIO PUBLICO

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Com essas considerações,
HOMOLOGA-SE
o pedido de desistência do recurso interposto por JOSÉ GERALDO RIVA.
Outrossim,
JULGA-SE PREJUDICADO
o recurso ministerial.
Por efeito,
DETERMINA-SE
o envio do traslado da sentença condenatória e desta decisão para o Juízo da Execução Penal (SEEU 2000841-51.2020.8.11.0042).
Publique-se e intime-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO